Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706938-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: ROBSON ALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na execução de título extrajudicial n. 0704922-58.2020.8.07.0006, movida em seu desfavor por ROBSON ALVES OLIVEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 23858303). Em suas razões (ID 23858302), sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de sua subsistência e a de sua família. Narra se tratar de execução de título extrajudicial (cheque), visando o recebimento de R$ 52.062,14 (cinquenta e dois mil e sessenta e dois reais e quatorze centavos). Relata ter emitido o cheque exequendo como parte do pagamento de obrigação firmada com o credor, ora agravado, e não cumprida. Ressalta que a causa debendi é discutida no bojo dos embargos à execução n. 0700849-09.2021.8.07.0006, em trâmite no juízo de origem. Argumenta ter o douto magistrado de origem intimado o agravante para comprovar suas movimentações financeiras, o que foi feito mediante juntada de extratos bancários. Conta que todas as contas se encontram próximas ao saldo “zero”, pois, em razão da pandemia de COVID-19, vem experimentando dificuldades financeiras. Esclarece que exerce a atividade laboral de vendedor de automóveis em concessionária de veículos, recebendo valores variáveis, em decorrência do recebimento de comissões por venda. A despeito da juntada dos documentos solicitados pelo juízo, o pedido restou indeferido, entendendo o agravante pelo cerceamento do seu direito de defesa. Requer, nesses termos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de conceder a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Contudo, em análise preliminar da controvérsia, verifico que a pretensão liminar não atende aos requisitos processuais para seu deferimento – designadamente o da urgência – tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação em se aguardar o julgamento de mérito recursal. A partir da leitura da decisão hostilizada, verifica-se não ter sido imposta qualquer sanção em virtude do indeferimento do pedido. Acrescenta-se que o agravante é parte requerida/executada na demanda de origem, situação que não exige o adiantamento de despesas para impulsionar o processo. Ademais, observa-se ter sido concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0700849-09.2021.8.07.0006, encontrando-se o feito executivo suspenso até o julgamento dos embargos (ID 83783764, dos embargos). Com efeito, fica afastada a alegação de prejuízo ao resultado útil do processo, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator